Tribunal: TJMT
Processo: 1018238-72.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018238-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), BENEDITO EMILIO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 018.644.421-40 (IMPETRANTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), BENEDITO EMILIO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 018.644.421-40 (PACIENTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA
–AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS – PACIENTE CONDENADO POR OUTRO CRIME – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Benedito Emilio da Silva Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante alega que o decreto prisional não possui fundamentação idônea, e que a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não foi observada pela autoridade acoimada como coatora.

Aduz ainda que a quantidade de droga apreendida é baixa e que era destinada ao uso pessoal do paciente.

Com tais considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 55565987).

Com a inicial foram juntadas algumas peças relativas ao processo em referência.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 55724979).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 56441982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 57732951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Em análise dos autos, verifico que, conforme os policiais militares Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes e Davi Lira da Silva, eles estariam realizando ronda pelo bairro Paiaguás, quando flagraram aglomeração em certa distribuidora de bebidas, e, feita a abordagem das pessoas no local, constatou-se que uma delas estava com certa quantia de substância análoga à cocaína, e, questionada, respondeu tê-la adquirido do proprietário do estabelecimento, o qual figura como paciente desta ação constitucional.

Ato contínuo, os policiais realizaram busca no local, encontrando em uma gaveta uma sacola contendo várias porções de substância análoga à cocaína, pasta-base e maconha, além de várias notas de dinheiro escondidas entre os alimentos.

À vista disso, constato que o
fumus comissi delicti
na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentado nos seguintes termos:

“(...)
Os indícios de autoria também se encontram visíveis, pois, segundo consta do procedimento, foram apreendidas em poder do autuado 06 (seis) unidades de pasta base de cocaína, 6 (seis) unidades de cocaína e também algumas porções de maconha, que pesaram, respectivamente, 7,24g (sete gramas e vinte e quatro centigramas), 5,74g (cinco gramas e vinte e setenta e quatro centigramas) e 109,53g (cento e nove gramas e cinquenta e três centigramas) e R$4.019,15 (quatro mil, dezenove reais e quinze centavos) em espécie, além de relógios, celulares e outro objetos constantes do termo de apreensão, situação que demonstra, em tese, a prática do comércio ilícito de entorpecentes
(...)” (Id. 56441983, p. 4).

De outra banda, o
periculum libertatis
baseou-se na renitência no cometimento de crimes, já que o paciente possui executivo de pena em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá (Autos n. 0038563-61.2017.8.11.0042), decorrente da prática do delito de tráfico de drogas, e, além disso, responde a outros processos por suposta prática dos crimes de furto e homicídio.

Por derradeiro, conforme assinalado pelo juízo de primeira instância, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social, sobretudo em razão da anunciada reiteração delitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(...)” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.3.2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020